Tribunal: TJMT
Processo: 1030889-59.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030889-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 453.533.791-87 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1030889-59.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Edina Ferreira de Souza

Apelados:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação dos danos morais, eis que deve vir associada a outros constrangimentos que podem gerar o pretendido dano moral
.

Diferentemente do que defende a apelante, o
dano

moral
não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1030889-59.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Edina Ferreira de Souza

Apelados:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edina Ferreira de Souza
visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento dos honorários e custas fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformada, apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que suportou espera excessiva em fila preferencial por quase quatro horas consecutivas, ao passo que a lei municipal prevê o tempo de 25 (vinte e cinco) minutos, requerendo a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 203726818).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1030889-59.2022.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Edina Ferreira de Souza

Apelados:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Edina Ferreira de Souza ajuizou ação de indenização por dano moral, aduzindo ser idosa, e que no dia 11.10.22, diante da informação da implantação do seu benefício, se dirigiu até a agência do banco réu para sacá-lo, retirando a senha de atendimento às 11h07, conseguindo somente ser atendida às 14h42min, formulando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral com amparo na
Lei Municipal nº 3.061/99.

Inconformada, apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que suportou espera excessiva em fila preferencial por quase quatro horas consecutivas, ao passo que a lei municipal prevê o tempo de 25 (vinte e cinco) minutos, requerendo a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, tenho que a sorte não lhe acompanha.

Destarte, restou incontroverso que no referido dia, se dirigiu até a agência bancária do banco réu, permanecendo por 4 horas até conseguir o atendimento que almejava.

Contudo, seguindo a linha de entendimento do c. Superior Tribunal,
a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais. Por oportuno, colaciono entendimentos daquela Corte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial
”.

(AgInt no AREsp 1515718/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.10.19).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 357.188/MG,

4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.18).

Desse modo, diferentemente do que defende a apelante, o
dano

moral
não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição.

Ademais, não há demonstração que a Apelante tenha passado por vexame ou constrangimento, ou qualquer indício de ter sofrido intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. Portanto, não se mostra razoável a responsabilização objetiva do estabelecimento bancário. Cito caso análogo analisado recentemente por este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. No tocante à insurgência referente à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, tem-se que a matéria encontra-se preclusa, porquanto tal benesse foi deferida pela decisão de ID 115644478, contra a qual o réu não apresentou qualquer recurso, de modo que, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada. 2. Aliás, quanto à matéria, o banco réu não apresentou nenhuma circunstância fática que altere a conclusão a que chegou o sentenciante ( CPC, Artigos 505 e 507), de maneira que subsiste o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor. 3. “O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ. 4. A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico”
. (Rac 1009837-10.2018.811.0015, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serlçy Marcondes Alves, j. 16.02.22)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.601/99 - RONDONÓPOLIS/MT - DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O simples fato de esperar na fila por alguns minutos a mais do estabelecido em lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral. Deve existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois, em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida. Eventual desatendimento das leis municipais que determinam o tempo de atendimento nos estabelecimentos bancários, tem o condão de gerar sanção de cunho administrativo, autorizando a obrigação de indenizar os consumidores por danos morais apenas em casos excepcionais
”. (Rac 1000500-67.2017.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 23.10.19)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024